Tribunal: TJBA
Processo: 8181842-16.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8181842-16.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CLEBER BRITO DOS SANTOS GONCALVES

Advogado(s)
:
ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA, THIAGO DA SILVA MEIRELES

APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE REGISTRO DE DÉBITO PRESCRITO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À NATUREZA INDEVIDA DO APONTAMENTO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PROVIDÊNCIA QUE CABE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (RÉU). RESOLUÇÃO DO BACEN E PRECEDENTE DO STJ. OUTRAS ANOTAÇÕES NO SISTEMA DE RESTRIÇÃO PRÉVIAS À COBRANÇA COMBATIDA. SÚMULA 385/STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E PRÁTICA DE ILÍCITO. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO AO APELO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8181842-16.2024.8.05.0001
, originários da Comarca de Salvador, figurando como apelante
CLEBER BRITO DOS SANTOS GONCALVES

e como apelado
NU FINANCEIRA S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA